Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECOLHIMENTO. PREPARO. CUSTAS INICIAIS.
1. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, dispõe que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Igualmente, a Constituição Federal garante àqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos a assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos.
3. No caso concreto, a agravante possui movimentação financeira compatível com renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que afasta a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.
4. Agravo conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.